Tribunal: TCU
Processo: 007.982/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos mediante contrato de investimento celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, na condição de agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, para investimento na obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Diler & Associados Ltda., Dilermando Torres Homem Trindade, Lilia Alli Freitas e Geraldo Silva em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos mediante o Contrato de Investimento 02.11.0173.00, para custear obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. arquivar os autos.